Tribunal: TJMT
Processo: 1017855-94.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017855-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 039.605.881-78 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 2. MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TESTE DE ETILÔMETRO DENTRO DA VALIDADE – COMPROVAÇÃO DA ALCOOLEMIA ACIMA DO LIMITE LEGAL – CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, após abordagem em operação de trânsito na qual o teste de etilômetro acusou 0,37 mg/l de álcool no ar alveolar.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o pedido genérico de reforma da dosimetria, sem fundamentação, admite conhecimento; (ii) se a conduta é atípica por ausência de prova de alteração da capacidade psicomotora; (iii) se houve violação ao art. 155 do CPP; e (iv) se o teste de etilômetro é válido tecnicamente.

III. Razões de decidir

3.

Em observância ao princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pedidos genéricos de redução de pena, desprovidos de argumentação jurídica mínima, não podem ser conhecidos por falta de regularidade formal.

4.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de direção anormal ou risco concreto a terceiros, bastando a constatação de que o condutor possui concentração de álcool superior ao limite legal (0,3 mg/L).

5.

A materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas pelo teste de etilômetro, boletim de ocorrência, confissão do réu em juízo e depoimento do agente de trânsito, não havendo falar em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito (Art. 155 do CPP).

6.

A validade do teste de etilômetro é plena quando demonstrado que o equipamento foi verificado pelo órgão competente (INMETRO) em período inferior a 12 meses da data do fato.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, sob pena de não conhecimento da matéria arguida genericamente.

2.

A embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, cuja tipicidade se perfaz com a constatação de alcoolemia superior ao limite legal por meio de etilômetro, prescindindo de prova de direção perigosa ou alteração psicomotora externa."

_______________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal, arts. 155 e 386; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1º, I e §2º; Constituição Federal, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 445.572/PE; STJ, AgInt no REsp 1675592/RO; TJMT, Enunciado n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1017855-94.2022.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97
, à pena de
06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, cumulada com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 341681378, a i. defesa técnica do apelante pretende a
absolvição
por
atipicidade da conduta
,
aduzindo
não restar indubitavelmente comprovado que o réu se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas. Além disso, sustenta
violação ao art. 155 do CPP
, argumentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em provas extrajudiciais, além de questionar a validade técnica do teste de etilômetro, reputando insuficiente a comprovação de sua regularidade.

Subsidiariamente
, pugna genericamente pela readequação do cálculo dosimétrico, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
e a
re
adequação da pena de multa
e
da penalidade acessória
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de "
guardar proporcionalidade
" (sic). Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 345494877, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento à apelação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 347451394, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – OFENSA À DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do pleito recursal, é de rigor reconhecer que o arrazoado no

ID

341681378 por
JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA
não deve ser conhecido em sua integralidade
, especificamente no que concerne aos
pedidos genéricos de revisão da dosimetria
, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Conforme relatado, o apelante requer
“Caso não seja acolhida a tese absolutória, o que se admite apenas por argumentar, requer-se a revisão da dosimetria para: a) fixação da pena-base no mínimo legal, se houve valoração genérica de circunstâncias judiciais; b) proporcionalidade na pena de multa; c) proporcionalidade na suspensão do direito de dirigir, adequando-se ao patamar mínimo necessário, evitando excesso punitivo.”

(sic)
ID 341681378 - Pág. 5.

Contudo, ao analisar detidamente as razões recursais, verifica-se que a i. defesa técnica não desenvolveu qualquer digressão, tampouco apresentou fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar tais pretensões, tendo em vista que o douto causídico limitou-se a uma
menção genérica de readequação da dosimetria
à luz da proporcionalidade, sem especificar os fundamentos que amparariam tal pedido.

Registro que, mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que, em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Nesse sentido, transcrevo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.”
(HC n. 343.050/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017) – destaquei.

Diante disso, é patente a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo encontra limites nas razões expostas pelo apelante, não podendo ser conhecido o pedido formulado genericamente,
principalmente se a parte não apresenta fundamentação minimamente adequada a ensejar a alteração da decisão em determinado ponto
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade, ou discursividade, preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificaria a modificação pleiteada. Mesmo quando se analisa recurso de apelação – que goza de amplo efeito devolutivo –, não se descuida do referido imperativo, segundo o qual exige-se que
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para viabilizar o escrutínio deste Corte Revisora, mas também a fim de possibilitar o contraditório à parte adversa, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

A simples menção ao pedido, desacompanhada de argumentação consistente, quiçá de fundamentação mínima e específica, caracteriza a ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão impugnada, obstando o seu conhecimento nesta instância, por inobservância dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

Assim, os pleitos subsidiários de reforma da dosimetria da pena (redução ao mínimo legal) devem ser integralmente desconsiderados, pela absoluta ausência de fundamentação que permita sua análise de forma técnica e juridicamente viável.

Sem prejuízo, em atenção ao dever de vigilância sobre matérias de ordem pública, registro que, da análise percuciente da operação dosimétrica procedida pelo juízo
a quo
,
não se vislumbra qualquer erro material, ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade que reclame a intervenção
ex officio
desta Corte
, tendo sido a pena fixada em estrita observância aos critérios legais e constitucionais.

Com tais considerações,

não conheço

do recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA
, especificamente quanto ao pleito genérico de readequação da dosimetria da pena, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 336639932)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 336639875) que, no dia
27 de abril de 2022
, por volta das 23h31min, em via pública na Avenida Fernando Correia da Costa, nº 2390, Jardim Petrópolis, nesta Comarca de Cuiabá/MT,
JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a narrativa ministerial, na data e local supramencionados, durante uma operação integrada de trânsito, o ora apelante foi abordado na condução do veículo automotor Fiat Strada, placa APF-7913. Durante a fiscalização, os agentes de trânsito solicitaram que
JEFFERSON
se submetesse ao teste do etilômetro, o que foi prontamente aceito por ele.

Ao ser submetido ao teste de etilômetro n.º 00279, aferiu-se a concentração de
0,37 mg/l
de álcool por litro de ar alveolar, circunstância que corroborou a condução de veículo automotor sob influência de bebida alcoólica. Em decorrência disso, o ora apelante foi conduzido à Delegacia e autuado em flagrante delito.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda
a persecução criminal judicial,
JEFFERSON
restou condenado, sendo-lhe imposta a reprimenda de
06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, em regime
aberto
, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
, alegando, em síntese, que não há indícios suficientes da alteração da capacidade psicomotora, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente no resultado numérico do teste de etilômetro, sem análise concreta do contexto fático, violando o postulado do
in dubio pro reo
.

A pretensão
não merece prosperar
.

Acerca da temática, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua
autoria
exsurge igualmente cristalina, por meio dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 336639397); boletim de ocorrência n. 2022.112447 (ID 336639855); pelo resultado do teste de etilômetro (ID 336639861, pág. 2); e pela prova oral colhida em ambas as fases processuais.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar
JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Embora na fase investigativa, o ora apelante tenha exercido o
direito constitucional ao silêncio
(ID 336639863);
em juízo
,
admitiu ter ingerido bebida alcoólica
antes de conduzir o veículo automotor, embora tenha negado que estivesse em estado de embriaguez (ID 336639925).

Por outro lado, o agente de trânsito
Fabrício Duroure Gondim
, responsável pela abordagem do apelante e ouvido
em juízo
(ID 336639925), embora não mais detivesse plena recordação dos fatos em razão do lapso temporal transcorrido – o que é de todo compreensível, dada a quantidade de ocorrências diuturnamente atendidas pela Polícia Militar;
confirmou a regularidade e a veracidade
dos atos por ele praticados à época dos fatos,
ratificando integralmente suas declarações prestadas na fase policial
(ID 336639861).

Aliás, as declarações do policial militar são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o
teste de etilômetro
ao qual o apelante foi voluntariamente submetido, cujo resultado atestou a concentração de 0,37 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legalmente estabelecido de 0,3 mg/L (ID 336639861).

Nesse ponto, mesmo que a i. defesa discorde da validade conferida ao depoimento do agente público que diligenciou na ocorrência, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que
"o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça"
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E por mais que a i. Defesa insista na alegação de que
a condenação baseou-se exclusivamente no resultado numérico do teste de etilômetro, sem análise concreta do contexto fático
, o que é de todo insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do ora apelante; é pacífico na jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania que, nos casos em que o suspeito é submetido ao teste de etilômetro cujo resultado ateste o limite acima do permitido,
é dispensável a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
(AgInt no REsp n. 1675592/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

É essa a linha intelectiva adotada no âmbito deste e. Sodalício:

"(...) 4. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB. 6. A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e desprovido."
(NU 1001351-93.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Portanto, na contramão do que tenta incutir o apelante, verifica-se que o decreto condenatório
não se amparou em provas colhidas apenas na fase administrativa
, não havendo falar em violação ao art. 155 do CCP.

Pelo contrário, o exame acurado dos autos demonstra que além da prova documental, a
confissão do apelante
de que efetivamente ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor,
aliada ao depoimento testemunhal do policial militar
que efetuou a prisão em flagrante e ao
resultado do teste de etilômetro
, constituem arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria delitiva, a impedir o acolhimento da propalada absolvição por falta de provas da alteração da capacidade psicomotora.

Por fim, também revela-se descabida a alegação de ausência de rigor técnico na aferição do etilômetro feita
en passant
nas razões recursais.

Isso porque, consoante se observa do documento acostado sob o ID 336639865, o equipamento utilizado para realização do teste de etilômetro em
JEFFERSON

havia sido devidamente verificado pelos órgãos de controle em 15/02/2022
, com validade até 15/02/2023. Portanto, considerando que os fatos ora em análise se deram em
27/04/2022
– ou seja, pouco mais de 60 dias após a última fiscalização – não há que se cogitar em qualquer falha no instrumento utilizado pelos agentes públicos.

À vista de tais considerações, mantém-se o desfecho condenatório.

2.

Do prequestionamento:

Nesse aspecto, consigno que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada

a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1017855-94.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026